Tribunal: CARF
Processo: 10380.004967/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.004967/2008-52 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.308 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTONIO SERGIO BELTRAO MAFRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 15/23), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$426,68 para saldo de
imposto a pagar de R$3.824,28. A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de
despesas médicas.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 31/3/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
9/4/2008, às fls. 2/54 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das deduções glosadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004967/2008-52
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.308 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004967/2008-52

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 63/75):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Para efeito de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é
necessária a comprovação da relação de dependência.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente comprovadas.
O colegiado de primeira instância cancelou integralmente a glosa de dependente e
parcialmente a de despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/3/2012 (fl. 83), a contribuinte, em
28/3/2012 (fl. 84), apresentou recurso voluntário, às fls. 84/92, requerendo a revisão dos valores
considerados com CAMED. Explica que parte das despesas é descontada diretamente do seu
benefício de aposentadoria e outra parte seria paga diretamente por ele. Discrimina os valores
que teriam sido pagos no ano de 2004, totalizando R$3.517,62:
- R$1.778,75 – desconto em folha
- R$408,10 – pagos diretamente ao plano de saúde por serviços utilizados pelo
contribuinte (coparticipação financeira e contribuição/taxa de proteção)
- R$1.330,77 – pagos diretamente ao plano de saúde por serviços utilizados pelo
dependente (coparticipação financeira e contribuição/taxa de proteção)
Diz que a decisão recorrida só teria acatado os valores de R$408,10 e de
R$1.330,77, enquanto ele faria jus ainda ao restabelecimento do valor de R$1.778,75. Indica a
juntada de declaração emitida pela CAMED, indicando todos os valores pagos pelo contribuinte.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte em favor de
CAMED. Na declaração de ajuste, o contribuinte informou o montante de R$5.597,00, tendo a
autoridade autuante acatado a dedução de R$408,10 (fl.19).
Na apreciação da defesa apresentada, o colegiado de primeira instância
restabeleceu o montante de R$1.330,77 com CAMED, registrando:
...
• Comprovante de Rendimentos emitido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do
BNB, onde consta de contribuição ao plano de saúde da CAMED o valor de R$
1.778,75, fl. 17;
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.308 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004967/2008-52

• Demonstrativo anual para fins de imposto de renda, do ano-calendário de 2004,
emitido pela CAMED, com os valores discriminados por titular e dependentes, tanto de
co-participação como de mensalidades, fls. 18/19.
...
Com relação aos valores pagos ao plano de Saúde da CAMED, além do valor de R$
408,10, já considerado pela autoridade fiscal autuante, serão considerados os valores de
R$ 713,78 de co-participação e o valor de R$ 616,99, do dependente Thiago Mafra,
totalizando o valor de R$ 1.330,77, fls. 09 e 18/19.
Para o valor de R$ 1.778,75, constate no comprovante de rendimentos, fl.17, referente à
contribuição ao plano de saúde da CAMED, o mesmo não será acatado, pois os valores
das mensalidades estão discriminados no Demonstrativo de fls. 18/19, e já foram
considerados.
A decisão recorrida entendeu que o valor de R$1.778,75, consignado no
comprovante de rendimentos de fl.35, estaria incluído nos documentos de fls. 37/39, enquanto o
contribuinte alega que as despesas não se confundiriam, requerendo o restabelecimento do valor
indicado no comprovante de rendimentos.
Em seu recurso, o recorrente junta uma nova declaração emitida pela instituição
(fl.92), sendo possível concluir que os valores não se confundem.
O documento também demonstra que os valores pagos à CAMED incluem
beneficiários não informados como dependentes na declaração de ajuste anual do contribuinte.
Nos documentos de fls. 90/91, os valores encontram-se discriminados por beneficiários, já tendo
sido acatados os valores dedutíveis, relativos ao contribuinte e ao dependente Thiago. Entretanto,
não foi apresentada discriminação por beneficiário do valor pago por meio de desconto em folha.
Não sendo possível determinar a parcela relativa a cada beneficiário no montante
de R$1.778,75, a glosa deve ser mantida na sua integralidade.
Lembro que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados
pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital